Tribunal: TJMT
Processo: 1026408-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Agravo de Instrumento n. 10026408-33.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Execução Fiscal n. 662-33.2019.8.11.0109
Agravante: Espólio de Sadi Friso, representando por Ariete Polak
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Espólio de Sadi Friso, representando por Ariete Polak, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 662-33.2019.8.11.0109, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Alega a Recorrente que não houve processo administrativo precedente à constituição do débito fiscal, formalizado por meio da CDA n. 2009389, o que viola as normas previstas no inciso LIV, do art. 5, da CRF, artigos 37, 38, 39 e seguintes, da Lei Estadual n. 7.098/1998, artigo 41, da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/2980 c/c artigos 202, 203 e 204, parágrafo único, do CTN.
Aduz que o Juízo a quo reconheceu a inexistência de procedimento prévio à constituição do crédito tributário.
Desse modo, a dívida, objeto da ação de execução, deve ser declarada nula.
Feitas essas considerações, postulou a concessão do efeito suspensivo da decisão de Primeiro Grau e, no mérito a declaração de nulidade do processo administrativo
Juntou documentos.
É o relatório. DECIDO.
Conforme consignado no relato, a Agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, que rejeitou o pedido vertido na exceção de pré-executividade.
Do pedido do benefício da justiça gratuita
De início, o pedido da gratuidade da justiça, formulado pelo Recorrido, deve ser apreciado sob à luz do artigo 98, do CPC, que assim dispõe:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Deve, portanto, ser amparado pelo benefício aquele, cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que se coaduna com o disposto no ordenamento jurídico brasileiro.
Dessa forma, para a concessão da benesse, é necessária a comprovação do seu estado de necessidade, o que pode ser feito por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira do requerente do benefício.
In casu, verifica-se que a representante do Espólio de Sadi Friso junta a declaração de hipossuficiência econômica e cópia do holerite, indicando o salário líquido do mês de outubro/2020, no valor de R$1.468,82 (mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos) – (id. n. 70302973), o que satisfaz a prova de a Agravante não possui condições financeiras de arcar com as custas do recurso, sem causar prejuízo ao seu sustento.
Posto isso, defiro o pedido de assistência da justiça gratuita.
Do pedido de liminar
Sabe-se que o efeito pretendido pela parte recorrente será concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
À luz desses requisitos legais, vejo que a Agravante e não assiste razão, sobretudo porque o pedido deste recurso enseja o reconhecimento da exceção de pré-executividade cuja matéria arguida necessita de dilação probatória.
Com efeito, para a procedência da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite a produção de provas.
Com efeito, prescreve a Súmula 393, do STJ:
Súmula 393, STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação.
Vê-se que o fundamento da Agravante é que o crédito constante na CDA n. 2009389 deve ser declarado nulo, porque constituído sem processo administrativo.
Entrementes, dos documentos juntados nos autos de Primeiro Grau pelo Agravado, verifica-se que a CDA traz as informações sobre o lançamento dos valores referentes ao ICMS, bem como o Auto de Infração e o registro da Notificação ao contribuinte, em razão da infração de recolhimento a menor do imposto por ele indicado.
Tratando-se de ICMS por homologação, desnecessária a instauração de processo administrativo, porque o responsável pelo lançamento dos valores é o contribuinte, que assume a obrigação de recolhê-lo. Logo, entende-se que não há falar em violação do devido processo legal.
Desse modo, a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa, motivo pelo qual, por enquanto, deve ser mantida a decisão de Primeiro Grau, até o provimento final deste recurso.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e, após, retornem-nos à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.